Tribunal: TJES
Processo: 0004140-07.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004140-07.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VIVO SUPERMERCADO LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIAS VIA TED EM VALORES E FREQUÊNCIA ATÍPICOS. AUSÊNCIA DE BLOQUEIO PREVENTIVO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AFASTAMENTO DA CULPA CONCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes, nos autos de Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por VIVO SUPERMERCADO LTDA., que alegou ter sido vítima de fraude em 13/08/2019, após representante financeiro atender ligação de estelionatário que se passou por funcionária da instituição bancária. O fraudador obteve acesso ao aplicativo bancário e realizou sete transferências via TED, em valores elevados (R$ 30.000,00 e R$ 20.000,00), de forma sequencial, em menos de dez minutos, esvaziando a conta da empresa. A sentença reconheceu a responsabilidade da instituição financeira e condenou à restituição dos valores subtraídos. O banco sustenta cerceamento de defesa e inexistência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial em aparelho celular de terceira; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de fraude praticada mediante engenharia social, diante da alegação de culpa exclusiva do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando o conjunto probatório é suficiente ao julgamento, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A confissão em audiência acerca da entrega voluntária do aparelho celular com o aplicativo bancário e da validação dos comandos do fraudador torna desnecessária a realização de perícia técnica no dispositivo, afastando a preliminar de cerceamento de defesa.

As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, respondendo objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

A Súmula 479 do STJ estabelece que a instituição financeira responde pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias.

A realização de múltiplas transferências via TED, em valores elevados e redondos, de forma sequencial e em curto intervalo de tempo, para favorecidos diversos, configura movimentação flagrantemente atípica em relação ao histórico da conta, cujo teto habitual era significativamente inferior.

A ausência de bloqueio preventivo ou de mecanismo adicional de confirmação para operações que destoam violentamente do perfil transacional do cliente caracteriza falha no dever de segurança e defeito na prestação do serviço.

A circunstância de o consumidor ter sido induzido a fornecer informações ou validar procedimentos não rompe o nexo causal quando a instituição financeira deixa de adotar mecanismos eficazes de monitoramento e contenção de transações anômalas.

O dever de segurança abrange a implementação de sistemas capazes de identificar e obstar movimentações incompatíveis com o perfil do consumidor, conforme entendimento do STJ no REsp 2.052.228/DF e em consonância com o Tema 466 e a Súmula 479.

Demonstrada a contribuição direta da falha sistêmica do banco para a consumação do prejuízo, afasta-se a alegação de culpa exclusiva do consumidor e o pleito de modulação com base no art. 945 do Código Civil.

A sucumbência recursal autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros quando deixa de adotar mecanismos eficazes de bloqueio e verificação de transações bancárias atípicas.

A realização de transferências em valores e frequência incompatíveis com o histórico da conta impõe ao banco o dever de acionar camadas adicionais de segurança, sob pena de caracterização de falha na prestação do serviço.

A validação de comandos pelo consumidor, quando induzida por fraude, não afasta a responsabilidade do banco se ausentes controles aptos a impedir a evasão atípica de recursos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e § 3º; CPC, arts. 355, I, e 85, § 11; CC, art. 945.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023; STJ, REsp 586.316/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.03.2009; TJ-SP, Apelação Cível XXXXX20258260077, Rel. Salles Vieira, j. 25.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004140-07.2019.8.08.0069

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL

APELADA:
VIVO SUPERMERCADO LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes, nos autos da Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por VIVO SUPERMERCADO LTDA.

Na origem, a Autora ajuizou a demanda alegando ter sido vítima de fraude no dia 13 de agosto de 2019, após o seu representante financeiro atender a uma ligação telefônica de pessoa que se passou falsamente por funcionária da instituição bancária requerida.

Aduziu que, valendo-se da aparência de um atendimento de suporte legítimo, o estelionatário teve acesso à conta da empresa e realizou diversas transferências para favorecidos desconhecidos. Sustentou que, em cerca de nove minutos, ocorreram oito operações atípicas que esvaziaram o saldo bancário, motivando o pedido de restituição da quantia não recuperada administrativamente, além de indenização por danos morais.

O Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

A Cooperativa sustenta a nulidade do julgado por cerceamento de defesa. A alegação baseia-se no indeferimento da prova pericial no aparelho celular iPhone 8, de titularidade da Sra. Liriane Abreu da Silva.

O banco pretendia comprovar que o acesso à conta foi concedido pelo próprio cliente.

A tese não merece acolhimento.

A legislação processual e a jurisprudência estabelecem que o julgador é o destinatário das provas. É plenamente lícito o indeferimento de diligências inúteis quando os fatos já se encontram delineados por outras provas robustas, conforme autoriza o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, destaca-se o precedente aplicável à matéria:

"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – INTERESSE RECURSAL – I – Sentença de improcedência – Recurso do autor – II - Hipótese em que a condenação às penas de litigância de má-fé sequer foi abordada pela r. sentença - Falta de interesse recursal configurado - Apelo não conhecido, neste aspecto. INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de outras provas – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DE PARCELAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – I – [...]. II - Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade processual – Apelo improvido." (TJ-SP - Apelação Cível: XXXXX20258260077 Birigüi, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 25/02/2026, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2026).

No caso concreto, a concessão de acesso ao aplicativo restou expressamente confessada durante a audiência de instrução.

A própria informante relatou ter recebido a ligação e entregado o seu aparelho celular com o aplicativo bancário para que o gestor financeiro da Autora seguisse os comandos do fraudador.

Diante da confissão expressa em juízo, atestando a dinâmica do repasse de informações e o uso voluntário do dispositivo na data do ato lesivo, é totalmente inútil submeter o aparelho a um exame técnico.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

Do Mérito
:

Superada a preliminar, a questão meritória a ser dirimida no presente recurso é a responsabilidade do banco por danos decorrentes de golpe sofrido pela cliente, que, induzida a erro, validou acesso de terceiros fraudadores ao sistema.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento sumulado no verbete n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) -
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

O artigo 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, respondendo independentemente de culpa. Contudo, o § 3º do mesmo artigo prevê que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Em relação a fraudes bancárias, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Súmula de n. 479, uniformizou o entendimento de que:
"A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor"
.

No caso em tela, a parte autora alega que foi vítima de um golpe perpetrado mediante o que se convencionou chamar de "engenharia social".

A concretização e liberação de sete transferências via TED, em altíssimos valores redondos (R$ 30.000,00 e R$ 20.000,00), de forma frenética e sequencial em menos de dez minutos, para favorecidos distintos localizados em diferentes estados da federação, sem a devida retenção, anuência específica ou verificação rigorosa da regularidade da operação, já configura, por si só, uma falha grave na prestação do serviço.

Ademais, a alegação da Apelante de que tais movimentações não ensejariam bloqueio preventivo por supostamente se amoldarem ao perfil de um supermercado não elide a sua responsabilidade.

O pagamento pulverizado de fornecedores não se confunde com a evasão atípica e concentrada de capital para contas físicas desconhecidas em questão de minutos.

O banco, ciente da alta incidência dessa modalidade de fraude, deveria ter adotado medidas de segurança mais eficazes para proteger o patrimônio do correntista, como o bloqueio preventivo das transações ou a exigência de uma dupla confirmação (camada extra de segurança) antes de liberar operações que destoam violentamente da modalidade regular de TEDs da empresa, cujo teto habitual orbitava na casa de R$ 3.000,00.

Portanto, ainda que a vítima tenha, por induzimento dos fraudadores, fornecido informações iniciais ou realizado procedimentos de validação do dispositivo, tal conduta não tem o condão de romper o nexo de causalidade com a falha no dever de segurança da instituição financeira, que, ao disponibilizar serviços e produtos no mercado de consumo, assume o risco inerente à sua atividade, incluindo a ocorrência de fraudes.

Aliado a responsabilidade do correntista em guardar/zelar pelos seus dados bancários, é imprescindível ressaltar que cabe à instituição financeira o dever de fiscalizar as transações realizadas por seus clientes, verificando a idoneidade e a regularidade das operações, a fim de prevenir fraudes e garantir a segurança dos consumidores.

Tal entendimento encontra-se sedimentado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que tem reiteradamente afirmado a responsabilidade das instituições financeiras de implementar mecanismos de segurança robustos e eficazes, capazes de monitorar e identificar transações atípicas, considerando o perfil de consumo do cliente, especialmente no que se refere a valores, frequência e finalidade das operações:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.
(REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).

Na presente hipótese, tendo em vista que a falha na fiscalização e no controle de operações atípicas por parte da instituição financeira contribuiu diretamente para a consumação do ato lesivo ao consumidor corporativo, deve ser mantido o reconhecimento da responsabilidade do banco, afastando-se o pleito subsidiário de modulação via culpa concorrente (art. 945 do Código Civil).

O dano material, consistente na subtração dos valores mediante o ardil narrado, é incontroverso quanto à sua ocorrência e montante das TEDs, devendo ser mantida a condenação à restituição do valor exposto, nos exatos termos fixados na sentença originária.

Inclusive, na linha do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), impende ressaltar que o arcabouço protetivo do consumidor atua de forma basilar na mitigação das assimetrias informacionais e técnicas, de modo que a vulnerabilidade perante falhas sistêmicas e fraudes sofisticadas impõe severo grau de responsabilização ao prestador do serviço financeiro, à semelhança da
ratio decidendi
exarada pela Corte em demandas atinentes a grupos hipervulneráveis, onde se consolida o dever objetivo de amparo frente aos riscos do mercado:

“O Código de Defesa do Consumidor, é desnecessário explicar, protege todos os consumidores, mas não é insensível à realidade da vida e do mercado, vale dizer, não desconhece que há consumidores e consumidores, que existem aqueles que, no vocabulário da disciplina, são denominados 'hipervulneráveis', como as crianças, os idosos, os portadores de deficiência, os analfabetos e, como não poderia deixar de ser, aqueles que, por razão genética ou não, apresentam enfermidades que possam ser manifestadas ou agravadas pelo consumo de produtos ou serviços livremente comercializados e inofensivos à maioria das pessoas”.
(REsp 586.316/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: 19/03/2009).

Portanto, correta a sentença de primeiro grau ao reconhecer que a inobservância das ferramentas de mitigação de fraude, mesmo diante do inegável descuido da Apelada, configurou violação ao dever anexo de segurança exigido da fornecedora, impondo-se a manutenção do julgado para corrigir a distorção administrativa verificada.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios mediante o acréscimo de 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.